Tribunal: TJMT
Processo: 1010726-87.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010726-87.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[P. A. B. - CPF: 077.760.441-80 (EMBARGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), SAMARA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 024.740.381-40 (EMBARGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGANTE), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), SAMARA CRUZ DE ARRUDA - CPF: 024.740.381-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), P. A. B. - CPF: 077.760.441-80 (EMBARGANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED - CNPJ: 31.432.792/0001-05 (EMBARGADO), MARTA MARTINS FADEL LOBAO - CPF: 883.834.587-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por administradora de benefícios contra acórdão que manteve sua condenação solidária com operadora de plano de saúde ao pagamento de danos morais e à manutenção de contrato de menor com Transtorno do Espectro Autista, alegando omissão quanto à sua responsabilidade e necessidade de prequestionamento.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não esclarecer especificamente as razões da responsabilização da administradora de benefícios; e (ii) analisar se o prequestionamento, por si só, justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes, consignando expressamente a responsabilidade solidária da administradora de benefícios por integrar a cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar.

4. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, devendo apenas enfrentar as questões essenciais à resolução da demanda, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já decidido, servindo apenas ao esclarecimento de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento, por si só, não viabiliza o acolhimento dos embargos declaratórios, sendo indispensável a demonstração inequívoca dos vícios legais de cabimento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de manifestação específica sobre todos os argumentos das partes quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. O prequestionamento não justifica, por si só, o acolhimento de embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Apelação interposto por SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED FERJ e PEDRO ARRUDA BARBOSA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação de obrigação de manutenção de contrato c/c pedido de equiparação a contrato individual/familiar cumulada com indenização por danos morais, registrada sob o nº 1010726-87.2024.8.11.0003, ajuizada por PEDRO ARRUDA BARBOSA em desfavor de SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS UNIMED FERJ.

O acórdão (ID. 318691398) negou provimento aos recursos de apelação e manteve a sentença que determinou a manutenção do contrato de assistência à saúde em favor do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, com equiparação do plano coletivo por adesão a plano individual/familiar, vedando a rescisão unilateral, reconhecendo a responsabilidade solidária das rés e fixando indenização por danos morais em R$ 3.000,00, fundamentando-se na configuração de falso plano coletivo por adesão, na necessidade de continuidade do tratamento multidisciplinar essencial e na aplicação da Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS e do Tema 1082 do STJ. Foi lançada a seguinte ementa: "DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FALSO COLETIVO POR ADESÃO. EQUIPARAÇÃO A PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS."

A parte SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA opôs os presentes aclaratórios (ID. 320922893) alegando omissão no acórdão ao não esclarecer as razões pelas quais o valor do reajuste que não seria de sua responsabilidade, por ser de natureza assistencial, se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando ser apenas administradora de benefícios sem responsabilidade sobre assuntos assistenciais, defendendo a inaplicabilidade dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º do CDC por ausência de nexo causal, e requerendo o prequestionamento da matéria para viabilização de recursos extraordinário e especial.

A embargante requereu a reforma em juízo de retratação da condenação ao pagamento de danos morais ou, alternativamente, a redução do valor fixado da indenização, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o conhecimento do recurso para fins de prequestionamento dos dispositivos legais mencionados.

Contrarrazões foram apresentadas por PEDRO ARRUDA BARBOSA (ID. 321760390) defendendo a inadequação da via eleita e a tentativa de rediscussão do mérito, sustentando que a matéria fática e jurídica já foi devidamente apreciada pela Corte, não havendo qualquer vício a ser sanado.

O Ministério Público manifestou-se pela rejeição dos embargos declaratórios (ID. 327344890), destacando que não se prestam os embargos de declaração à rediscussão da matéria cujo debate restou exaurido em julgamento, não vislumbrando a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e necessidade de prequestionamento no acórdão. Alega a parte que o acórdão foi omisso ao não esclarecer as razões pelas quais sua responsabilização se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sustentando ser apenas administradora de benefícios sem responsabilidade assistencial, e requerendo prequestionamento para recursos excepcionais. Já a parte embargada defende que se trata de tentativa inadequada de rediscussão do mérito, pois todas as questões foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado. O Ministério Público opinou pela rejeição dos embargos por ausência dos requisitos legais de cabimento.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.

No caso em apreço, verifica-se que a embargante busca, em verdade, a rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida por esta Corte, não havendo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos presentes aclaratórios. A análise detida do acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas pela embargante foram adequadamente enfrentadas, especialmente no que tange à sua legitimidade passiva e responsabilidade solidária na cadeia de fornecimento de serviços de saúde suplementar.

O acórdão embargado expressamente consignou que "a legitimidade passiva das operadoras e administradora é evidente, pois integram a cadeia de fornecimento do serviço de saúde, respondendo solidariamente nos termos do CDC" e que "a SUPERMED, pois a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços, havendo responsabilidade solidária com a operadora conforme art. 7º, parágrafo único e art. 25 do CDC". Constata-se, portanto, que a questão central defendida pela embargante - sua alegada ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade - foi devidamente apreciada e rejeitada pelo colegiado, com fundamentação específica e adequada.

É importante destacar que "*o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução*" (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). No mesmo sentido, cumpre registrar que "*o magistrado não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os argumentos levantados pelas partes, visto que pode deliberar de forma diversa da pretendida, sob outro prisma de fundamentação, sem incorrer, portanto, em uma negativa de prestação jurisdicional*" (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no RMS: 63440 BA 2020/0101289-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 08/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2021).

A alegação de omissão quanto às razões pelas quais o valor do reajuste se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não procede, uma vez que o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da responsabilidade solidária da administradora de benefícios, consignando que esta integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente com a operadora nos termos do Código de Defesa do Consumidor. A decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está "obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes", valendo rememorar também que "o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida" (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Depreende-se claramente que "os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No que se refere ao pedido de redução ou exclusão da indenização por danos morais, resta evidente que "*o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão*" (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018). O acórdão embargado fundamentou adequadamente a configuração dos danos morais e a adequação do valor fixado, consignando que "a rescisão indevida do plano durante tratamento essencial somada à insção em falso plano coletivo extrapola o mero aborrecimento, causando angústia e abalo psicológico ao menor e sua família, sendo o valor de R$ 3.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".

Quanto ao alegado prequestionamento, importa esclarecer que "o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC*" (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410). Ademais, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida" (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240), o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Convém destacar que "os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida" (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 18/03/2022). No presente caso, resta cristalino que a embargante busca tão somente a reforma da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando indevidamente a via dos embargos declaratórios para tanto.

Ante todo o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, por ausência dos requisitos legais de cabimento previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025